Tribunal: TJDFT
Processo: 0007856-34.2014.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0007856-34.2014.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK APELANTE: RICARDO AUAD LIMA ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, MARIO ELIAS XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas contra sentença conjunta proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse deduzido pelo espólio de Salomão Herculano Szervinsk (presentes autos no 0007856-34.2014.8.07.0008), assim como o pedido deduzido por meio de oposição por Luiz Pereira de Souza (autos no 0705880-71.2021.8.07.0018), e julgou procedente o pedido contraposto da Terracap para deferir-lhe a reintegração na posse do imóvel litigioso (porção do condomínio Mini Chácaras do Lago Sul). Conforme a certidão de ID no 78301911, consta possível prevenção por parte da egrégia 4a Turma Cível e do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, haja vista a anterior distribuição dos agravos de instrumento listados. Os autos vieram conclusos para análise sobre a possível prevenção, consoante o art. 81, do RITJDFT. De acordo com o art. 930, do CPC, a distribuição é disciplinada pelo regimento interno dos tribunais, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. De acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Ainda, o art. 81, do RITJDFT, traz o pertinente esclarecimento de que a prevenção se opera também em relação ao órgão colegiado fracionário, e não apenas quanto ao relator. No caso, os presentes autos tratam de ação de manutenção de posse, proposta em 29/11/14 perante o Juízo da Vara Cível do Paranoá, originalmente tombada em autos físicos de no 2014.8.1.008007-3 (ID 78232481, p. 1). Colhe-se do sistema informatizado de consultas processuais que os dois primeiros recursos interpostos foram os agravos de instrumento nos 2015.00.2.029616-4 (0030628-78.2015.807.0000), de 6/11/15, e 0707164-13.2017.8.07.0000, de 8/6/17, ambos distribuídos à egrégia 5a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Para além, importa observar que, dentre as alegações do apelante Ricardo Auad Lima (ID 78233450), consta suposta nulidade da sentença por ofensa à decisão anterior da 5a Turma Cível, proferida em grau de apelação nos embargos de terceiro no 0004206-08.2016.8.07.0008, cassando a sentença para que se observasse a necessidade de julgamento simultâneo não apenas da reintegração de posse e da oposição, como também dos múltiplos embargos de terceiros correlacionados. Confira-se o julgado em questão: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO APENAS DE UM DOS FEITOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, OPOSIÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A solução relativa à posse alegada pelas partes e interessados sobre o mesmo imóvel, por constituir pano de fundo para os pedidos formulados na ação de reintegração de posse, oposição e embargos de terceiros, exige a reunião dos feitos e o julgamento simultâneo a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias na forma prevista no § 3o do art. 55 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1847084, 0004206-08.2016.8.07.0008, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/24, publicado no DJe: 24/4/24). Registre-se que a oposição correlata (0705880-71.2021.8.07.0018) foi redistribuída por decisão do eminente Desembargador Jansen Fialho, encontrando-se atualmente sob a Relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos. Logo, em que pese a ausência de certificação oportuna da existência de recursos anteriores que indicariam a prevenção da egrégia 5a Turma Cível, distribuídos antes da implementação do PJe, não se pode deixar de observar, nesta oportunidade e na distribuição dos recursos futuros, a regra de prevenção que decorre do primeiro recurso interposto no processo conexo, além da necessidade de reunião de todos os processos conexos para julgamento por um mesmo órgão fracionário. Dessa forma, redistribuam-se os autos à egrégia 5a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, compensando-se, consoante os §§ 1o e 2o do art. 81, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora